Tribunal: TJMT
Processo: 1005047-60.2025.8.11.0007
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, em razão de sua ausência injustificada em audiência de conciliação. A recorrente, beneficiária da justiça gratuita, pleiteia a suspensão da exigibilidade das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o benefício da justiça gratuita abrange a condenação ao pagamento de custas processuais decorrente da ausência da parte autora em audiência, conforme o art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação ao pagamento de custas processuais pela ausência do autor em audiência, prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 e consolidada no Enunciado nº 28 do FONAJE, possui natureza de sanção processual, e não de mera despesa. 4. Por seu caráter punitivo, a referida condenação não é alcançada pelo benefício da justiça gratuita, que isenta o pagamento das despesas processuais ordinárias, mas não das penalidades impostas por contumácia, exceto se a ausência for justificada por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento de custas processuais, imposta à parte autora ausente em audiência (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), possui natureza sancionatória. 2. Por ter natureza de sanção, a referida condenação não é abrangida pelo benefício da justiça gratuita, exceto se a ausência decorrer de motivo de força maior devidamente comprovado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, I, e art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1577068/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020; TJMT, N.U 1014454-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023; TJMT, N.U 1013970-90.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025; Enunciado nº 28 do FONAJE. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10175098120248110040, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/02/2026, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2026).
8- A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. A súmula de julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005047-60.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SYMON THALES SILVA DE LIMA - CPF: 072.286.715-89 (RECORRENTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026